Tribunal: TJDFT
Processo: 0716208-87.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS E NÃO CONTESTADAS. DOSIMETRIA. ADEQUADA. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Constatado que o réu praticou o crime de roubo, havendo provas suficientes, incluindo o reconhecimento da vítima, depoimento de testemunhas e confissão do acusado, deve ser mantida sua condenação.
2. Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a quatro anos e tratando-se de réu reincidente e com maus antecedentes, correto o cumprimento inicial da pena em regime fechado, nos termos do artigo 33, § 2° e § 3°, ambos do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.